Tribunal: TJBA
Processo: 0505757-41.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505757-41.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HESA 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, VICTOR PACHECO CARNEIRO

APELADO: DANIEL RIBEIRO SILVA e outros

Advogado(s)
:
Leonel Araujo Souza registrado(a) civilmente como LEONEL ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. MORA CARACTERIZADA. CONFIGURADA A CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA Nº. 543 STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE LEGAIS NA FORMA DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel por atraso na entrega das unidades, com condenação à devolução integral das parcelas pagas, pagamento de multa compensatória, indenização por lucros cessantes e danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve mora na entrega das unidades imobiliárias, apta a ensejar a resolução do contrato por culpa do fornecedor; (ii) saber se é devida a restituição integral das parcelas pagas e se é abusiva a cláusula contratual de retenção de valores; (iii) saber se é possível cumular a cláusula penal moratória com a indenização por lucros cessantes; (iv) saber se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Diante da entrega do imóvel fora do prazo e sem condições de uso, segurança e habitabilidade, conforme apurado em laudo técnico não impugnado com contraprova efetiva, restou caracterizada a mora da construtora, configurando inadimplemento, que justifica a rescisão do contrato, sendo devida a restituição de forma integral das parcelas pagas pelos adquirentes, com base na Súmula 543 do STJ, sendo abusiva a cláusula de retenção.

4. A cumulação de cláusula penal compensatória com lucros cessantes é vedada pelo ordenamento jurídico, pois ambas possuem a mesma finalidade reparatória, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº. 970, razão pela qual devem ser afastadas.

5. A frustração da legítima expectativa de fruição do imóvel, associada à mora prolongada e à má prestação do serviço pelas rés, extrapola o mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar por danos morais, estando o valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, que afigura-se adequado e proporcional ao dano moral suportado pelas partes, cumprindo, com exatidão, as funções compensatória e punitiva da reparação.

6. Os juros legais devem ser computados na forma estabelecida no art. 406 do Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic como juros moratórios.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e da cláusula penal moratória, aplicando-se os juros legais na forma estabelecida no art. 406 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0505757-41.2016.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
HESA 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
e, como apelado,

DANIEL RIBEIRO SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)